Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO TETO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000. CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO POSTERIOR. RE 1.414.943/DF STF. REDUÇÃO DO TETO. SITUAÇÃO DIVERSA. INAPLICABILIDADE.
1. O Conselho Especial do TJDFT reconheceu a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Lei Distrital 6.618/2020, por franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que repercutam diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal.
2. O acórdão pertinente ao RE 1.414.943/DF do Supremo Tribunal Federal, apoiou-se no Tema Repetitivo 792/STF, que reduzia o teto para expedição de requisição de pequeno valor às execuções em curso, diversamente do caso em apreço que amplia o valor do recebível.
3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não alcança o pedido de expedição de RPV, uma vez que apresentado em momento posterior à publicação do acórdão, datada de 22/05/2023.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.